Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729944-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO GRUBE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. ÁREAS COMUNS. REFORMA. CONTRIBUIÇÃO DOS CONDÔMINOS. DEVER DE TODOS À RAZÃO DE CADA FRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRARRAZÕES DE LITISCONSÓRCIO. DESCONSIDERADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 2. Não havendo reconhecimento do litisconsórcio na sentença e preclusão do direito de contestação, não se admite participação de pessoa estranha à relação processual em contrarrazões ao apelo. 3. A política de segurança interna com segregações e contenções, inerentes à garantia de efetividade na aplicação de medidas protetivas não modifica o caráter das áreas comuns. A abrangência, critérios e forma de aplicação da política de segurança deve ser discutida em ação própria que balize os direitos de ir e vir e livre circulação versus a segurança almejada dos moradores. 4. A questão de custeio das obras em áreas comuns por todos os condôminos está afeta à propriedade e as medidas implementadas pela administração do Condomínio para sua manutenção e valorização, tendo estas áreas como projeção da fração ideal de cada unidade condominial. 5. Sendo obra de caráter de interesse de todo o empreendimento, o apelante não poderá se furtar a participar, pois constituiria valorização (ou prevenção de eventual desvalorização) do imóvel individual em suas cotas partes, com enriquecimento do condômino, sem que este tenha dado causa. 6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.340 e 1.341, ambos do Código Civil, argumentando que apenas os moradores das torres que detêm o direito de acesso devem arcar com os gastos das reformas das respectivas áreas, sendo indevida mencionada cobrança ao impugnante; b) artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, asseverando que teriam sido desrespeitadas as determinações previstas nos artigos 2o e 7o, §1o, ambos da Convenção do Condomínio; c) artigo 1.348, inciso IV, do Código Civil, salientando o descumprimento, por parte do síndico, das Convenções do Condomínio Jardins das Salácias; d) artigo 1.333 do Código Civil e o enunciado 504 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal , sob o fundamento de que a Convenção foi registrada pela incorporadora, sendo, portanto, válida e de observância obrigatória; e) artigos 347 a 353, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que foi suprimida a fase de especificação de prova pelo juízo do Primeiro Grau de Jurisdição; f) artigo 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando a importância do exame dos documentos novos que foram juntados aos autos; g) artigos 80, inciso VI, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, apontando como indevida a fixação da multa por litigância de má-fé; h) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, ressalta a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça e requer gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1.333, 1.336, inciso I, 1.340, 1.341, 1.348, inciso IV, todos do Código Civil, e 80, inciso VI, 345, inciso I, 347 a 353, 435, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação à invocada divergência jurisprudencial, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta negativa de vigência aos preceitos dos artigos 2o e 7o, §1o, da Convenção do Condomínio, e ao enunciado 504 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, pois "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por último, no que diz respeito ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005